Tribunal: CARF
Processo: 10855.001571/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.001571/2009-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.058 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ANGELA MARIA BERNAL ESTEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade da RFB de origem intime a
empresa Cimento Rio Branco S/A – CNPJ 64.132.236/0001-64 para que confirme as
informações prestadas em DIRF do ano calendário 2004, relacionadas ao senhor Manoel
Aparecido Esteves, juntando a documentação comprobatória dos pagamentos porventura
realizados a ele. Posteriormente, a recorrente deve ser cientificada da diligência realizada e do
seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal
produzida.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento que resultou no lançamento de um crédito
tributário total de R$ 10.082,80, já incluídos juros de mora e multa de ofício. Conforme
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve omissão de rendimentos de
dependentes no valor de R$ 16.895,25, com IRRF de R$ 546,26 (dependente Manoel
Aparecido Esteves) e dedução indevida de dependente (Julia Bernal Esteves) no
montante de R$ 1.272,00 .
Intimado o sujeito passivo, apresentou defesa de fls.02, na qual alega que o dependente
Manoel não recebeu qualquer valor no ano-calendário em questão. Afirma que gostaria
de saber como o nome e CPF dele foram “parar” na declaração de Cimento Rio Branco
S/A. (CNPJ n° 64.132.236/0001-64).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001571/2009-19
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001571/2009-19

É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constitui omissão de rendimentos deixar o declarante de informar os valores recebidos
pelos dependentes incluídos em Declaração de Ajuste Anual Conjunta. § 8o, do art. 38,
da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
Cientificado da decisão de primeira instância em 8/6/2012 (fl.42), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 29/6/2012 (fl. 44), alegando, em apertada síntese, que:
- não teria compreendido que caberia a ele fazer prova quanto ao não recebimento
dos rendimentos veiculados na autuação.
- cientificado da decisão recorrida, teria buscado informações junto à fonte
pagadora, indicando a juntada da resposta obtida.
- seu dependente teria vendido seus veículos em 2001, não tendo prestado
serviços à fonte pagadora indicada nos anos de 2004 e seguintes.
- requer mais tempo para que a empresa tenha tempo de levantar os documentos e
esclarecimentos solicitados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos que teriam sido recebidos por dependente da
contribuinte e tidos por omitidos na autuação. Desde sua impugnação, a recorrente nega o
recebimento dos rendimentos.
Na apreciação da defesa apresentada, o colegiado de primeira instância manteve a
exigência, registrando:
Quanto à alegação da contribuinte de que o dependente Manoel não recebeu qualquer
valor no ano-calendário em questão e que não sabe como nome e CPF dele foram
“parar” na declaração de Cimento Rio Branco S/A. (CNPJ n° 64.132.236/0001-64),
cumpre ressaltar que competiria à contribuinte ter feito prova do alegado, pela
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.001571/2009-19

interpelação formal da empresa da razão de ter sido incluído o CPF de seu dependente.
Todavia, nada trouxe a contribuinte sequer declaração prestada pelo seu próprio
dependente.
Note-se que o Fisco, ao tomar por base a DIRF da empresa, faz prova do fato
constitutivo de seu direito, de sorte que o lançamento mostra-se legítimo. Caso haja
algum fato extintivo, impeditivo ou modificativo, como alega a contribuinte, o ônus da
prova é da própria contribuinte. Tudo isso conforme as regras de distribuição do ônus da
prova constantes do art. 333 do Código de Processo Civil.
Ademais, o artigo 36 da Lei n° 9.784/99, que rege o Processo Administrativo no âmbito
federal, dispõe compete ao contribuinte a prova dos fatos que tenha alegado em
processo administrativo:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Adicionalmente, consigne-se que, em consulta aos sistemas informatizados da RFB,
verifica-se que a aludida empresa informou o dependente como beneficiário de
rendimentos também nos dois anos-calendário subseqüentes (exercícios 2006 e 2007).
Portanto, se o dependente efetivamente não manteve qualquer vínculo com a pessoa
jurídica em questão, urge à contribuinte e ao próprio dependente pleitear a correção da
informação, sendo o lançamento, nessa hipótese, passível de revisão.
Em seu recurso, a contribuinte juntou mensagem eletrônica encaminhada por ela à
empresa (fl.46) e a resposta obtida, onde a empresa requereu prazo adicional para obtenção da
resposta (fl.47). A contribuinte não voltou a se manifestar nos autos.
O lançamento está fundamentado somente em DIRF, que, desde a impugnação,
foi questionada pela contribuinte. A decisão recorrida aponta a necessidade de a contribuinte
fazer prova quanto ao não recebimento dos rendimentos.
Há de se convir que se trata de uma prova difícil. Fazer prova de algo que não
ocorreu. Ainda assim, a contribuinte tentou produzi-la, como demonstrou em seu recurso.
Considerando que a DIRF se trata de documento apresentado pela fonte pagadora
à Receita Federal do Brasil, sem anuência dos beneficiários nela incluídos, e que, no caso, a
contribuinte contesta as informações veiculadas nesse documento, entendo que a fonte pagadora
deve ser intimada para que confirme as informações prestadas, juntando a documentação
comprobatória dos valores porventura pagos ao senhor Manoel Aparecido Esteves (fl.6).
Isto posto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
para que a Unidade da RFB de origem intime a empresa Cimento Rio Branco S/A – CNPJ
64.132.236/0001-64 para que confirme as informações prestadas em DIRF do ano calendário
2004, relacionadas ao senhor Manoel Aparecido Esteves, juntando a documentação
comprobatória dos pagamentos porventura realizados a ele. Posteriormente, a recorrente deve ser
cientificada da diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de
manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital